Tribunal: TJES
Processo: 5039001-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039001-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ALVES MARTINS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039001-30.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO: THIAGO ALVES MARTINS PEREIRA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1
.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

2.
De acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3.
O autor demonstrou a imprescindibilidade da bomba de infusão de insulina e respectivos insumos mediante laudo médico circunstanciado, bem como sua hipossuficiência econômica e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes ofertadas pelo SUS.

4.
A negativa administrativa, diante da comprovação dos requisitos legais, revela-se indevida e afronta o direito fundamental à saúde, tornando legítima a intervenção judicial para compelir o fornecimento dos insumos pleiteados.

5.
A mera recusa administrativa não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências mais graves, como agravamento do quadro clínico, internação, sequelas ou risco de morte, o que não se verificou no caso concreto.

6.
Os honorários advocatícios foram fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, inexistindo justificativa para majoração.

7.
Recursos desprovidos. Reexame necessário julgado prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

DE APELAÇ
ÕES

E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de junho 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO

E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5039001-30.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: THIAGO ALVES MARTINS PEREIRA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

Como entes integrantes do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo e o Município de
Colatina
não podem furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, reporto-me aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Noutra parte, d
e acordo com as diretrizes firmadas pelo
S
uperior
T
ribunal de Justiça
no julgamento do R
Esp
nº 1.657.156/RJ,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106)
,
a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e,
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No entanto, a matéria objeto da presente demanda não se enquadra taxativamente no Tema referido,
o

qual
se
refere
especificamente ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, enquanto o caso em discussão se refere ao fornecimento de aparelho de bomba de infusão de insulina e insumos de uso contínuo.

Apesar dessa ressalva, anote-se que, ainda assim, estão satisfeitos os requisitos exigidos no Tema 106.

A partir dos laudos e dos receituários médicos constantes dos autos (ID nº 8985609), verifica-se que o autor comprovou ser portador de
diabetes mellitus
tipo 1 (CID10: E10), enfermidade de natureza crônica que exige tratamento contínuo e controle rigoroso dos níveis glicêmicos. Para tanto, foi prescrito o uso de bomba de infusão de insulina e respectivos insumos, por tempo indeterminado, como forma de garantir a estabilização da doença e prevenir complicações.

A prescrição dos referidos insumos vem acompanhada de relatório médico (ID nº 8985584), subscrito pela profissional que acompanha o tratamento do autor, Drª Tatiana Batista Gonçalves Genelhu, CRM/ES 9221, estando demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos reclamados.

Conforme consta do laudo, o uso da bomba de infusão de insulina e dos respectivos insumos é necessário diante da dificuldade de controle glicêmico com o regime convencional de múltiplas doses diárias, associado a episódios de hipoglicemias graves e variações acentuadas da glicemia, o que configura risco à saúde do paciente e exige intervenção terapêutica diferenciada.

O autor demonstrou, ainda, sua hipossuficiência financeira (ID nº 8985584), não possuindo meios de arcar com os custos elevados do tratamento (ID nº 8985587). Juntou, também, documentação que comprova a tentativa de obtenção administrativa dos insumos junto à Secretaria Estadual de Saúde (ID nº 8985585), sem sucesso.

Assim, estando comprovadas a necessidade do tratamento, a indicação médica específica para o caso e a hipossuficiência do autor, revela-se juridicamente inadmissível a negativa de fornecimento dos insumos considerados essenciais e imprescindíveis à preservação de sua saúde, conforme já reconhecido
pelos tribunais pátrios
em julgamentos de casos análogos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DE INSUMOS NÃO CONSTANTES DA LISTA DO SUS - AÇÃO AJUIZADA EM 2015 - RESP Nº 1.657.156 (REPETITIVO) - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - ALTERNATIVAS DO SUS JÁ ESGOTADAS - REQUISITO COMPROVADO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECEITA - RAZOABILIDADE - ENTE PÚBLICO - ISENÇÃO DE CUSTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 3º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1. A saúde, que impacta na dignidade e na vida é um direito individual indisponível. A Constituição Federal e a legislação criaram a obrigação juridicamente vinculante de assegurá-la, da qual o ente da Administração Pública não pode se esquivar com justificativas baseadas em juízos de conveniência e oportunidade (discricionariedade).

2. Conforme as premissas fixadas pelo STJ no julgamento do RESP Nº 1.657.156, demonstrada a imprescindibilidade do tratamento médico indicado para a paciente na inicial, uma vez que esgotado o êxito dos demais tratamentos ofertados pelo SUS, deve ser julgado procedente os pedido para condenar o réu a fornecer a bomba de infusão de insulina e todos os insumos e medicamentos comprovadamente necessários ao referido tratamento.

3. Revela-se razoável a exigência de apresentação de receita médica trimestralmente.

4. O ente público é isento de custas processuais.

5. Acertada a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor da pretensão.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 60065576420158130024, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIABETES MELITUS TIPO 1 (CID E10.1). MEDICAMENTOS/INSUMOS: BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. RECURSO REPETITIVO (TESE 106/STJ). REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Fornecimento de bomba de insulina devidamente prescrita e justificada. 2. Escolha do tratamento a critério do médico que acompanha o paciente. 3. Direito fundamental à saúde. 4. Responsabilidade solidária dos entes públicos para o fornecimento de serviços de saúde. 5. Observância do Tema nº 793 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855.178). 6. Aplicabilidade, ao caso, do Resp. 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ, nos termos do relatório médico fundamentado e documentos que instruem a petição inicial, os quais evidenciam prova inequívoca da necessidade da bomba de insulina solicitada na petição inicial. 7. Manutenção dos honorários à luz da causalidade processual . 8. Honorários recursais majorados. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5309053-28.2019.8.09.0138 RIO VERDE, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de
Julgamento
:
04/03/2024
).

Esclareça-se, noutra parte, que a
negativa administrativa ao fornecimento dos insumos pleiteados, por si só, não configura lesão a direitos da personalidade apta a ensejar reparação moral, sobretudo na ausência de consequências mais gravosas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulado com indenizatória por danos morais. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Sentença de procedência. Reforma parcial. Intimação diferida do Ministério Público que não implica em nulidade do pronunciamento monocrático. Ausência de efetivo prejuízo ao vulnerável ou ao interesse público. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Preenchimento dos requisitos definidos no Tema Repetitivo nº. 106 do STJ. Laudos médicos que atestam a necessidade de uso dos medicamentos descritos diante do risco de agravamento do quadro de saúde da parte autora. Responsabilidade solidária de todos os entes federativos em matéria de direito à saúde. Súmulas nº. 65 e 179 deste Tribunal de Justiça. Tema nº. 793 do STF. Acréscimo de demais medicamentos e insumos necessários para o efetivo tratamento da doença especificamente descrita na petição inicial é incapaz, por si só, de tornar a condenação genérica. Danos morais não configurados.
Negativa de fornecimento dos medicamentos pleiteados que, por si só, não configura dano de ordem moral, notadamente quando desacompanhada de outra consequência mais drástica, como, por exemplo, o concreto agravamento do quadro de saúde, a necessidade de internação hospitalar, o surgimento de sequelas ou de um real e efetivo perigo de morte.
Recurso do Estado e do Município a que se dá parcial provimento, desprovido o interposto pelo Ministério Público.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0020711-20.2021.8.19.0023 202300177582, Relator.: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 23/11/2023, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR
A
, Data de Publicação: 01/12/2023) –
destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. PATOLOGIA COMPROVADA. TEMA Nº 793 E TEMA Nº 1234, AMBOS DO STF. JULGAMENTO REFERENDADO EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO LEADING CASE DO TEMA 1234. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A proteção integral da saúde é de responsabilidade comum dos entes federados, constitui-se em obrigação solidária entre eles na concessão de medicamentos, podendo o paciente exigir de qualquer deles o cumprimento de tal prestação, sendo o Apelante parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança e a justiça estadual competente para apreciar e julgar a ação inteligência do Tema 793/STF e Súmula 35/TJGO. 2. Com o fim de conservar a segurança jurídica o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros para atuação do Poder Judiciário e, dentre eles, que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3. Dano moral não configurado, uma vez que não se vislumbra no feito qualquer alegação, menos ainda provas, de que houve agravamento do estado de saúde do paciente. Além disso, não há nos autos notícias de descumprimento da decisão pelo Apelante, tampouco relato de embaraços criados por eles para o seu cumprimento. Inexistência de recusa administrativa de fornecimento do medicamento pelo ente estatal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - AC: 54842924520218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2023).

No caso dos autos, não restou comprovado qualquer agravamento concreto do quadro clínico do autor, internação hospitalar, surgimento de sequelas ou situação de risco iminente de morte, que pudessem caracterizar abalo psíquico relevante e extraordinário.

Trata-se, portanto, de dissabor que, embora compreensivelmente incômodo, não ultrapassa os limites do que se considera tolerável no âmbito das relações entre o cidadão e a Administração Pública, sob pena de se banalizar o instituto da responsabilidade civil.

I
gualmente não merece acolhimento o pedido de majoração dos honorários advocatícios,
os quais foram
fixados
equitativamente
em
R$
700,00 (setecentos reais),
de acordo com o §8°, do art.
85
, do CPC
,
c
onsiderando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado,
valor que se revela compatível com a natureza da demanda, a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Ademais, não houve dilação probatória relevante ou atuação processual que justificasse a majoração pretendida, tampouco se verifica desproporcionalidade ou irrisoriedade no
quantum
arbitrado. Assim, mantém-se a sentença nesse ponto, por observar os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Por tais razões, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por
Thiago Alves Martins Pereira
e pelo Estado do Espírito Santo e julgo prejudicado o
reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.